Tribunal: STF
Processo: RE 1490776
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI Nº 14.148/2021. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTE DA 6º TURMA. 1.Apelacão em face de sentença que concedeu o pedido da BARGAÇO COMÉRCIO E TURISMO LTDA para assegurar à A pelada o direito de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), possibilitando-lhe usufruir da redução das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, para zero, ao fundamento de ser ilegal/inconstitucional a restrição trazida no 82 do art. 1º da Portaria ME nº 7.163/2021, que extrapola as exigências da Lei nº 14.148/21. 2.0 Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi criado pelo Governo Federal para combater os efeitos na economia da adoção das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020). 3.A finalidade deste programa é justamente estimular o setor de eventos mediante a concessão de benefícios fiscais (isenção tributária) e refinanciamento de dívidas tributárias originadas no período de vigência das medidas restritivas. 4.A jurisprudência vem entendendo que a Portaria ME 7.163/2021 não exorbitou do comando legal ao estabelecer que somente as pessoas jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da Lei 14.148/2021 se enquadram no PERSE, eis que da expressão literal do 8 1º do art. 2º daquele diploma legal retrata o verbo exercer no tempo presente, indicando que o intuito do legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, ao tempo da inovação legal, já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos. 5.A limitação temporal prevista na Portaria ME nº 7.163/2021 encontra fundamento de validade na própria finalidade da norma que lhe dá suporte, vez que, existindo a obrigatoriedade de inscrição no CADASTUR quanto aos prestadores de serviços turísticos típicos, com mais razão ainda tal inscrição é de ser exigida no caso das empresas desenvolvedoras das atividades enumeradas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. Dito de outro modo, a inscrição no CADASTUR é o ato formal que viabiliza que as empresas mencionadas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008 se enquadrem como "prestadores de serviços turísticos", auferindo os bônus e assumindo os respectivos ônus que tal qualificação jurídica propicia. Sem a inscrição no CADASTUR, tais empreendimentos não são considerados, pela lei brasileira, como "prestadores de serviços turísticos". 6.Conclui-se que a Portaria ME 7.163/2021, que regulamentou o PERSE, não violou a Lei n. 14.148/2021, no que tange à limitação dos benefícios do programa às empresas prestadoras de serviços turísticos que necessariamente se encontravam com inscrição em situação regular no CADA STUR na data da entrada em vigor da lei, inclusive em relação àquelas indicadas no parágrafo único do art. 21 da Lei n. 11.771/2008. 7.Precedente da 6º Turma do TRF5: 0816433-48.2022.4.05.8100, sessão de 14.03.2023. Ressalva do posicionamento pessoal do Des. Marco Bruno. 8.Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 150; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente